Tribunal: TJMT
Processo: 1024974-35.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024974-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HILVANETE MONTEIRO FORTES - CPF: 362.803.727-15 (RECORRENTE), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), ALCELENI FOIZER DE LIZA - CPF: 711.204.837-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
NEGATIVAÇÃO
–

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, a parte promovida não comprovou a relação jurídica, o que configura o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

2. Dano moral “in re ipsa”, conforme a Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valor justo e razoável.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos declinados na inicial, tendo inclusive condenado a parte reclamada ao pagamento de danos morais.

A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença atacada para a majoração dos danos morais, pelos fundamentos apresentado no Recurso Inominado.

A parte recorrida pugna pelo improvimento do Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023